Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a tese defensiva de absolvição do acusado por atipicidade da conduta uma vez que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca do dolo do agente em subtrair os pertences de órgão público, tendo em vista que ele, no período de repouso noturno, invadiu o depósito onde são guardados objetos do órgão público, trazendo consigo uma lanterna e um alicate, e somente por circunstâncias alheias à sua vontade (intervenção da segurança), que ele não logrou êxito na empreitada criminosa. 1.1 Manutenção da condenação pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, na modalidade tentada.
2. Verificado erro de cálculo na dosimetria da pena, procede-se á sua correção, em benefício do réu.
3. Os maus antecedentes e a reincidência do acusado justificam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal), ainda que a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.